Tribunal: TJPA
Processo: 0099813-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099813-81.2015.8.14.0301

APELANTE: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

APELADO: NORTE RENT A CAR LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda. contra acórdão que rejeitara anterior recurso aclaratório, mantendo decisão colegiada que afastou a responsabilidade da embargante pelo cancelamento do protesto, mas confirmou a redução dos juros moratórios estipulados na sentença. A embargante reiterou a existência de omissão quanto à tese de extrapolação do pedido inicial, contradição diante de cláusula contratual que previa juros superiores a 1% ao mês e requereu o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com pedido de eventual efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de tese jurídica sobre possível extrapolação do pedido inicial; (ii) apurar se há contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado em relação à cláusula contratual de juros; (iii) determinar se a oposição reiterada de embargos configura uso indevido do recurso para fins protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a tese de extrapolação do pedido inicial, ao consignar que a redução dos juros moratórios acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública (arts. 406 e 591 do CC).

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que a cláusula contratual que prevê juros superiores ao limite legal não prevalece sobre os parâmetros fixados na legislação civil, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, sendo recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

A repetição dos mesmos argumentos já apreciados nos embargos anteriores, sem inovação fática ou jurídica relevante, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa à parte embargante.

Tese de julgamento
:

A redução dos juros moratórios acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

Cláusula contratual que estipula juros superiores ao limite legal não prevalece sobre os parâmetros estabelecidos nos arts. 406 e 591 do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A oposição reiterada e infundada de embargos de declaração com propósito protelatório enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º; CC, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA,
em face de
NORTE R
ENT A CAR LOCACAO E SERVICOS DE
VEICULOS LTDA – ME.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e

NÃO
ACOLHÊ-LOS
,

nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
., opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27387708), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.

27145735, cuja ementa transcrevo a seguir:

REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda. contra acórdão que, em Apelação Cível, afastou sua responsabilidade pelo cancelamento de protesto de duplicatas mercantis, mas manteve a redução dos juros moratórios fixados na sentença. A embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à suposta extrapolação do pedido inicial e à existência de cláusula contratual que autorizaria juros superiores a 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar se a redução dos juros moratórios pelo juízo sem pedido expresso da parte constitui decisão extra petita; (ii) verificar se houve omissão na análise dos dispositivos contratuais que autorizariam a cobrança de juros superiores ao limite legal; (iii) determinar se os embargos constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução dos juros moratórios acima do limite legal pode ser realizada de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. Não há omissão ou contradição quanto à cláusula contratual, pois o acórdão impugnado afastou expressamente a validade de pactuação entre particulares que contrarie os limites legais fixados nos arts. 406 e 591 do Código Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo via inadequada para questionamento sobre o acerto da decisão proferida, conforme orientação do STJ.

6. O acórdão recorrido analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A redução de juros moratórios acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A pactuação contratual entre particulares não prevalece sobre os limites legais de juros estabelecidos no Código Civil.

3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 406 e 591; Lei nº 9.492/1997, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.720.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/03/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

Na petição de embargos de declaração de ID
26008827
, a embargante aponta, em síntese:

(i) a existência de omissão quanto à análise de suposta extrapolação do pedido inicial, sustentando que a sentença e o acórdão teriam incorrido em julgamento
extra petita
ao reduzir os juros moratórios sem requerimento específico da parte autora;
(ii) a ocorrência de contradição por ter o julgado mantido a redução da taxa de juros, mesmo diante de cláusula contratual que autorizaria a cobrança superior a 1% ao mês, sustentando que tal cláusula teria sido validamente pactuada entre as partes;
(iii) que a decisão violou os artigos 128 e 460 do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 141 e 492 do CPC/2015), requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento e, eventualmente, modificação do julgado, com a restituição da cláusula de juros prevista no contrato.

O acórdão de ID
27145735
, ora impugnado,
conheceu e rejeitou os embargos de declaração
, por entender que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Fundamentou que:

(i) a redução dos juros moratórios acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública (arts. 406 e 591 do CC);
(ii) a cláusula contratual que prevê juros superiores ao limite legal não prevalece sobre o teto estabelecido pela legislação civil, não havendo contradição entre a fundamentação e a conclusão;
(iii) os embargos foram manejados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via eleita, segundo entendimento consolidado do STJ.

Após o julgamento acima, a parte mais uma vez embargos alegando em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurídica suscitada nos autos, a qual seria essencial à solução da controvérsia; aduz que houve contradição interna no julgado, ao apresentar fundamentação que, segundo a parte, não seria harmônica com a conclusão adotada, asseverando que se faz necessário o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso originário, para fins de viabilização de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Cuida-se, na espécie, de segunda oposição de embargos declaratórios pela parte embargante, desta feita contra o acórdão de ID nº 27145735, que já havia rejeitado os primeiros embargos de declaração (ID nº 26008827), por reconhecer que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada anterior, que deu parcial provimento à apelação (ID nº 25727990), afastando a responsabilidade da recorrente pelo cancelamento do protesto, mas mantendo a redução da taxa de juros moratórios fixada na sentença de origem.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Na nova insurgência, a embargante reitera — com ligeiras variações redacionais os mesmos fundamentos anteriormente analisados e refutados:
(i) a suposta existência de omissão quanto ao pedido de redução de juro
s
moratórios;
(ii) a alegada contradição por afronta à cláusula contratual que previa juros superiores a 1% ao mês; (iii) a invocação de suposto julgamento extra petita.

Tais alegações, como já registrado no julgamento anterior, não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim mera rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil

A decisão embargada foi clara ao reafirmar que a redução da taxa de juros
moratórios
encontra fundamento em matéria de ordem pública, autorizando a atuação ex officio do magistrado (art. 406 c/c art. 591 do CC), sendo também pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que pactuações entre particulares que excedam os limites legais não prevalecem.

Além disso, não houve qualquer inovação normativa ou fática entre os embargos anteriores e os ora opostos que justificasse a reapreciação da matéria.

O uso reiterado e indevido dos embargos de declaração, com propósito unicamente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015,
in verbis:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa."

Na hipótese dos autos, é patente o intuito procrastinatório da parte embargante, que reitera tese rejeitada em decisão já exaustivamente fundamentada, insistindo em argumentos já superados, abusando do direito de recorrer, em nítido desvio da função integrativa dos embargos declaratórios.

Importante ressaltar que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de maneira desfavorável à pretensão da embargante.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, condenando a parte embargante, Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda., ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, a ser revertida em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/11/2025